Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. IMISSÃO DA POSSE. LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de imissão na posse de imóvel ao legítimo proprietário.
2. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para o pedido antecipatório ou de atribuição de efeito suspensivo recursal, a pretensão do agravo interno interposto pela recorrente resta prejudicada.
3. As alegações de direito ao ressarcimento por benfeitorias necessárias não têm o condão de impedir a imissão da posse de imóvel ao legítimo proprietário se foi fixada caução com o objetivo de resguardar o direito de terceiros.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.